Tribunal: TJDFT
Processo: 0710606-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME COMETIDO EM CONCURSO DE AGENTES E NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE. REITERAÇÃO EM CRIMES PATRIMINONIAIS. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. DELITOS COMETIDOS DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A aplicação do princípio da insignificância implica no reconhecimento da atipicidade material da conduta analisada, quando dela advém uma pequena repercussão na esfera patrimonial da vítima. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que tal princípio depende da presença simultânea dos seguintes requisitos: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu; e d) inexpressiva lesão jurídica ao bem tutelado.
2. O cometimento de furto em concurso de agentes, na companhia de um menor, e a reiteração em crimes patrimoniais acarretam uma maior reprovabilidade da conduta do agente, o que impede a incidência do princípio da insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.
3. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da conduta social, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
4. Possuindo o réu condenações anteriores aptas para configurar maus antecedentes, além de ser desfavorável ao acusado a sua conduta social, não é o caso de fixação da pena-base no mínimo legal.
5. Recurso conhecido e desprovido.